Tribunal: TJSP
Processo: 0018435-27.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ações revisionais de contratos bancários – Obrigações e deveres distintos Inexistência de identidade entre as ações – Conexão não verificada - Ausência de risco de decisões conflitantes – Artigo 55, caput e §3o, do CPC – Desnecessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000500125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0018435-27.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL
DA COMARCA DE FRANCA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CÍVEL DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito e declararam a competência do Juízo
suscitante (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE FRANCA).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 47.048
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0018435-27.2020.8.26.0000
Comarca: Franca (Autos no 1012832-47.2020.8.26.0196)
Suscitante:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA
Suscitado:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE FRANCA
Interessados: Lucimar Batista Almeida; Banco Agibank S/A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ações revisionais de
contratos bancários Obrigações e deveres distintos Inexistência de
identidade entre as ações Conexão não verificada - Ausência de risco
de decisões conflitantes
Artigo 55, caput e §3o, do CPC

Desnecessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto
Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 4a VARA CÍVEL em face do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL, ambos da comarca de
Franca, nos autos da ação revisional de contrato
bancário movida por Lucimar Batista Almeida
contra
o
Banco
Agibank
S.A.
(Proc.
no
1012832-47.2020.8.26.0196), objetivando revisão
das
taxas
de
juros
aplicadas
aos
contratos
celebrados com o Banco réu.
Há dissenso sobre a competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 3
o conhecimento e processamento da presente ação,
sob o argumento da existência de conexão (ou não)
com a ação revisional de contrato bancário
distribuída sob o no 1012833-32.2020.8.26.0196,
perante o Juízo suscitado, relacionada a outro
contrato, de mesma natureza jurídica e firmado com
o mesmo réu, referente a revisão das taxas de juros
aplicadas aos contratos.
Designado o Juízo suscitante (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE FRANCA) para apreciar e decidir questões
urgentes.
É o relatório.
Conheço
do
conflito
negativo
de
competência, com fundamento no art. 66, II, do
Código de Processo Civil, eis que ambos os Juízos
negam a competência para o julgamento do feito.
O presente conflito é suscitado em
ação revisional de contrato movida por Lucimar
Batista Almeida contra o Banco Agibank S.A., tendo
em
vista
a
alegação
pelo
suscitante
da
caracterização da conexão com outra ação em
trâmite na 1a Vara Cível de Franca, em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 4
mesmas partes, mas referente a outro contrato
bancário.
No caso, assiste razão ao MM. Juízo
suscitado.
Isso porque, conforme art. 55 do
Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas
ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.
E o principal objetivo da norma, ao
determinar a reunião de processos, é evitar que
sejam proferidas decisões conflitantes, por juízos
distintos, em casos que tenham relação.
Também
pode
se
chegar
a
tal
conclusão ao analisar o § 3o do art. 55 do CPC, o
qual permite a reunião de processos para julgamento
conjunto que possam gerar risco de prolação de
decisões
conflitantes
ou
contraditórias
caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles.
Ocorre que, no presente caso, apesar
das partes serem as mesmas nos dois feitos, inexiste
identidade entre as ações, pois os objetos de cada
uma são distintos, razão pela qual não há o
fenômeno da conexão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 5
Vale ressaltar que, para análise da
ocorrência
da
revisão
contratual,
deverão
ser
analisadas as situações fáticas de cada avença,
relativas à execução das obrigações e deveres
assumidos pelas partes, que são distintos.
Portanto, não há risco de serem
proferidas decisões conflitantes, a ensejar eventual
reunião dos processos para julgamento conjunto.
Nesse sentido é o posicionamento
desta Colenda Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência

Mandado
de
Segurança

Livre
distribuição para a 2a Vara Cível de
Jaboticabal
Redistribuição para a
1a Vara Cível do mesmo Foro ante a
impetração
anterior
de
outro
Mandado de Segurança envolvendo as
mesmas partes
Impossibilidade

Inexistência de conexão entre as
demandas

Ações
fundadas
em
contratos distintos
Ausência de
riscos de decisões conflitantes Caso
não
se
amolda
a
qualquer
das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 6
hipóteses do artigo 55, caput e §3o,
do
Código
Processual
Civil

Precedentes
Conflito procedente

Competente o Juízo Suscitado.” (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0015987-81.2020.8.26.0000; Relator
(a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção
de Direito Público); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Jaboticabal
- Vara Criminal; Data do Julgamento:
24/06/2020;
Data
de
Registro:
24/06/2020).
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação revisional de
contrato bancário c.c. restituição e
indenização por danos morais. Conexão com ação homônima
envolvendo as mesmas partes. Não
ocorrência. Contratos distintos. Ausência de risco de decisões
conflitantes. Art. 55, caput e § 3o, do
CPC.
Precedente.
CONFLITO
PROCEDENTE.
COMPETÊNCIA
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0018435-27.2020.8.26.0000 - página 7
JUÍZO SUSCITANTE.” (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0016041-47.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Sulaiman Miguel; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro de Franca - 4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
01/06/2020;
Data
de
Registro:
01/06/2020).
Ante o exposto, conheço do conflito e
declaro a competência do Juízo suscitante (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE FRANCA).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator